Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.
2. A substituição da penhora por seguro garantia está prevista no art. 15, inc. I, da Lei n° 6.830/1980. 2.1. De acordo com a mencionada norma jurídica constata-se que a substituição de qualquer bem penhorado por “dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia”, em princípio, não causará prejuízo ao credor.
3. No caso, a agravante pretende substituir a penhora que recaiu sobre quantia em dinheiro por seguro garantia. O referido montante penhorado, no entanto, não pode ser substituído pelos sucedâneos legalmente previstos, qual seja, a fiança bancária e o seguro garantia. Com efeito a penhora em dinheiro, deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.